Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi homologado acordo entre as partes, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 123709899, autos originários). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto dos recursos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006